Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701477-40.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE JUVENAL DE ALMEIDA AGRAVADO: DAGMAR ARAUJO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JORGE JUVENAL DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de interdição 0737214-90.2025.8.07.0016, colocou o agravante sob os efeitos da curatela de DAGMAR ARAÚJO DE ALMEIDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de interdição movida por DAGMAR ARAUJO DE ALMEIDA em face de seu marido, JORGE JUVENAL DE ALMEIDA. Atenta à exposição da inicial e aos documentos que a instruíram, inclusive ao relatório médico de ID 233252372, constato que o requerido padece de doença mental que compromete sua capacidade de determinação e administração. As provas até o momento apresentadas demonstraram a veracidade das alegações iniciais da parte autora quanto a estar a parte requerida com severo impedimento para exprimir a sua vontade, ou mesmo de discernir quanto a administração de seus bens, porquanto acometida de quadro demencial (CID F03), necessitando de cuidados para atividades do dia a dia, e também acometido de sarcopenia e paraparesia decorrente de neuropatia diabética. Essa situação expõe a urgência para a nomeação de um curador provisório em razão de a parte requerida estar impossibilitada de administrar os seus bens e de realizar negócios, atendendo, assim, aos interesses do próprio curatelado. Deste modo, justifica-se a antecipação da tutela reclamada, para, com base no artigo 87 da Lei 13.146/2015 e no artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, colocar o réu sob curatela. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para colocar JORGE JUVENAL DE ALMEIDA (CPF 242.917.227-53), sob curatela para prática de atos patrimoniais e negociais. Com esse objetivo, nomeio DAGMAR ARAUJO DE ALMEIDA (CPF 023.038.089-10), como curadora provisória. A curadora fica ciente de que qualquer renda auferida pelo interditando deve ser utilizada exclusivamente em benefício desse, vedada a contratação, em nome da parte requerida de empréstimos bancários, bem como de financiamentos de qualquer espécie sem autorização prévia deste Juízo. 1) Tome-se por termo o compromisso. 2) Dou à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO a ser encaminhado para a ANOREG e para a Junta Comercial do DF, a respeito da curatela em caráter provisório, bem como para fins de registro no Cartório de Registro Civil. 3) Cite-se e intime-se o interditado com averiguação de sua condição pessoal. O Oficial de Justiça deve cumprir o disposto no §1o do artigo 245 do Código de Processo Civil, procedendo à descrição minuciosa das condições físicas e mentais do interditando, inclusive esclarecendo se possui condições de comparecer à audiência. 4) Após a diligência de citação, ouça-se o Ministério Público sobre a necessidade de audiência para entrevista pessoal, bem como acerca da possibilidade de elaboração de laudo médico simplificado, pela equipe que acompanhada o interditando, acerca de sua capacidade para a prática dos atos da vida civil. 5) Havendo interesse, designe-se audiência de interrogatório. 6) Não havendo interesse, dê-se vista à Curadoria Especial para apresentação de impugnação e quesitos. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de quesitos. Na hipótese do interditado não constituir advogado nos autos, com fundamento nos § 2o do art. 752 do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, podendo apresentar eventual impugnação. 7) Fica a requerente intimada para atender a manifestação do Ministério Público de ID 233556345, juntando as informações e os documentos requeridos, em especial, sobre os filhos do requerido, devendo apresentar seus endereços para intimação ou juntar declarações de concordância com a nomeação da autora como curadora. Prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Irresignado, o agravante narra que sua relação conjugal com a agravada se mostra deteriorada e que estão prestes a se divorciar, devido à perda de confiança para com a recorrida, que realizou acessos não autorizados em sua conta bancária e realizou transferências no montante R$ 60.000,00, relativo a valores investidos em aplicações financeiras, sendo a presente ação de curatela ajuizada logo após esses incidentes financeiros. Alega que a decisão que nomeou a agravada curadora provisória deve ser revista por ignorar a situação financeira do agravante e não observar os requisitos do art. 300 do CPC. Menciona que possui situação financeira sólida: plano de saúde, aposentadoria mensal de R$ 20.362,70, além R$ 826.000,00 investidos em aplicações financeiras (antes do desfalque de R$ 60.000,00 pela agravada) e quatro automóveis. Aduz que a aposentadoria é suficiente para cobrir todas as despesas domésticas e tratamentos de saúde, não devendo ser conferidos poderes ilimitados de gestão financeira à agravada. Argumenta que falta verossimilhança na alegação de incapacidade, visto que o único documento médico juntados nos autos é de um relatório de médico localizado em Belo Horizonte/MG, baseado em consulta online, que utiliza o termo “paciente com quadro demencial em investigação. CID f03.” Defende que a alegação não se funda em documento de médicos que acompanham o requerido em Brasília, e que o quadro demencial “em investigação”, não justifica a decretação da curatela, especialmente em sede de cognição sumária. Aponta ausência de perigo de dano, porquanto inexistente qualquer indício de que o agravante estaria sujeito ao risco de qualquer privação, e que, apesar das limitações (especialmente motoras), é pessoa bastante lúcida e participa da administração financeira doméstica, de modo que sua autonomia merece ser respeitada e restará evidente na entrevista judicial. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, entende que a probabilidade de provimento reside na relação não saudável, falta de confiança e iminente divórcio, além da ausência dos requisitos do art. 300 do cpc na decisão agravada (falta de verossimilhança e urgência), e que o perigo de dano decorre do risco da agravada desviar valores e/ou dilapidar o patrimônio. Desse modo, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a curatela provisória da agravada. Preparo recolhido (ID. 71258626). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil , ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC ). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, impende registrar que a interdição é uma medida extrema e que deve ser justificada por provas robustas da incapacidade. Nesse diapasão, cotejando os elementos carreados aos autos, verifica-se que não existe prova contundente no sentindo de que o agravante apresente dificuldades de exprimir sua vontade ou gerir o patrimônio. Como bem alega o recorrente, o relatório médico de ID. 233252372 dos autos de origem, não é categórico sobre o quadro de demência, já que aponta que a patologia ainda se encontra sobre investigação. Além disso, causa certa estranheza o fato do referido relatório ter sido produzido momentos antes da propositura da ação de interdição e na modalidade online, por médico que reside em Belo Horizonte/MG. Outrossim, a ausência de outros relatórios médicos que corroborem para uma possível suspeita da incapacidade mental do agravante são fatores que me levam a concluir que a interdição, nesse momento, se revela temerária. Registra-se que a idade avançada ou o fato do agravante ser acometido de moléstias que tragam certa debilidade física e de locomoção não são fatores para determinar, per si só, que a parte não possui capacidade de se expressar ou de gerir os atos negociais de sua vida civil. Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE IDOSO. CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGENCIA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interdição é medida protetiva para aqueles que não tem capacidade de exprimir sua vontade ou de administrar o patrimônio (Código Civil, art. 1.797). 2. A curatela provisória, embora voltada à proteção do curatelado, constitui medida drástica e somente deve ser concedida quando indene de dúvidas quanto à incapacidade do interditando para exprimir à vontade ou administrar seu patrimônio. 3. No caso, o agravante padece de problemas de ordem motora e decorrente de fratura recente do fêmur, bem como complicações naturais da idade e sem qualquer indício de comprometimento de sua capacidade intelectual, de sorte que não há razões para o estabelecimento de curatela provisória. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1963320, 0735581-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Sem uma prova contundente de que os interesses do interditando, no caso o agravante, estejam sujeitos a risco de dano, não verifico a presença dos requisitos necessários para que o agravante se sujeite aos efeitos, ainda que provisórios, da curatela. Como dito acima, a interdição é um procedimento excepcionalíssimo e que somente pode ser decretado diante de evidente prova robusta que demonstre a incapacidade do interditando de reger a sua pessoa ou o seu patrimônio. Ausente essa prova robusta para o deferimento da curatela provisória, resta ao juízo de origem seguir o rito estabelecido pelo art. 747 e seguintes do Código de Processo Civil, que orienta para a devida instrução probatória, seja pela entrevista realizada pelo Juiz, na forma do art. 751, seja pela realização de laudo pericial, assim como do imprescindível Relatório Psicossocial, a fim de que se averigue de forma adequada as relações familiares e a própria situação pessoal do interditando. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator